Tribunal: TJSP
Processo: 1018750-85.2018.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Aventado erro de diagnóstico de exame clínico positivo para HIV - Aventada falha no resultado que impôs a autora, gestante, danos psicológicos - Pleito cuja procedência depende de prova do profissional envolvido (art. 14, § 4o, do CDC) - Conjunto probatório que não apontou essa existência no caso específico - Resultado de

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de indenização por danos morais - Aventado erro de diagnóstico de exame clínico positivo para HIV - Aventada falha no resultado que impôs a autora, gestante, danos psicológicos - Pleito cuja procedência depende de prova do profissional envolvido (art. 14, § 4o, do CDC) - Conjunto probatório que não apontou essa existência no caso específico - Resultado de falso-positivo que foi contraditado em outro laboratório - Conjunto probatório que não comprovou omissão culposa, negligência ou falha do laboratório do hospital demandado - Primeiro exame que já alertava/observava a necessidade de nova coleta para exame, fato ignorado pela autora - Descaracterização de falha no serviço - Ausência de ato ilícito que justifique a obrigação de indenizar - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279497
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018750-85.2018.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ARLETE
CARDOSO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado HOSPITAL E MATERNIDADE
MASTER CLIN LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
2
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007
Comarca de São Paulo
Apelante: Arlete Cardoso
Apelada: Hospital e Maternidade Master Clin Ltda.
Voto no 27.828
RESPONSABILIDADE CIVIL - Ação de
indenização por danos morais - Aventado erro
de diagnóstico de exame clínico positivo para
HIV - Aventada falha no resultado que impôs a
autora, gestante, danos psicológicos - Pleito
cuja procedência depende de prova do
profissional envolvido (art. 14, § 4o, do CDC) -
Conjunto probatório que não apontou essa
existência no caso específico - Resultado de
falso-positivo que foi contraditado em outro
laboratório - Conjunto probatório que não
comprovou omissão culposa, negligência ou
falha do laboratório do hospital demandado -
Primeiro exame que já alertava/observava a
necessidade de nova coleta para exame, fato
ignorado pela autora - Descaracterização de
falha no serviço - Ausência de ato ilícito que
justifique a obrigação de indenizar - Apelo
desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 75/78
acrescento que a sentença julgou improcedente ação indenizatória
por danos morais promovida por Arlete Cardoso, lastreada em
suposto erro de diagnóstico médico no hospital réu. Em razão da
sucumbência, foi a vencida condenada ao pagamento das custas e
despesas processuais, e em honorários advocatícios, estes fixados
em 10% sobre o valor da causa (fl. 11 R$ 200.000,00).
Volta-se a autora contra esta decisão,
insistindo, resumidamente, em suas razões recursais de fls. 80/90,
na culpa do hospital réu pela falha na realização do exame de HIV
que deu falso-positivo, fato que lhe causou danos morais, pois,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
3
além de causar discórdia com o seu companheiro por suspeita
infidelidade conjugal, a divulgação do resultado se deu em
desacordo com a Portaria 488/98, do Ministério da Saúde,
conforme se comprova pela documentação de fls. 64/65, sem
contar não foi informada sobre a metodologia empregada e os
possíveis resultados. Dessa forma, diante de tais circunstâncias
insiste
na
indenização
perseguida, ante o evidente dano
psicológico sofrido.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 93/112, contendo preliminar
de afronta ao princípio da dialeticidade, por ausência de
impugnação específica.
2. De início, não prospera a preliminar
de
ausência
de
dialeticidade
arguida
nas
contrarrazões
apresentada pela demandada, pois, da leitura da peça recursal,
depreende-se claramente os fundamentos de fato e de direito
pelos quais se pretende o reexame da causa, em atendimento ao
disposto no artigo 1.010 do Código de Processo Civil.
No mais, pleiteia a autora o recebimento
de indenização por danos morais suportados em razão de suposta
falha/erro no fornecimento do resultado de exame de HIV
solicitado por seu médico, para fins de acompanhamento de
exame pré-natal de sua gestação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
4
Dispõe o artigo 14, parágrafo 4o, do
Código de Defesa do Consumidor que “a responsabilidade
pessoal
dos profissionais
liberais será apurada mediante a verificação
de
culpa” . Em outras palavras, a responsabilidade do profissional
subscritor do exame laboratorial por aventado evento danoso é
dependente da demonstração de culpa e do nexo causal entre sua
ação e o prejuízo reclamado.
Nesse sentido leciona Rui Stocco em
“Tratado de Responsabilidade
Civil”, p. 556, 7a edição, Ed. Revista
dos Tribunais, “Ora, na obrigação de meios, o que se exige do
devedor é pura e simplesmente
o emprego de determinados
meios
sem ter em vista o resultado. É a própria atividade do devedor que
está sendo objeto do contrato. Esse tipo de obrigação é o que
aparece em todos os contratos de prestação de serviços, como o
de advogados,
médicos, publicitários,
etc. Dessa forma, a atividade
médica tem de ser desempenhada
da melhor maneira possível com
a diligência necessária
e normal dessa profissão para o melhor
resultado, mesmo que este não seja conseguido.
O médico deve
esforçar-se,
usar de todos os meios necessários
para alcançar a
cura do doente, apesar de nem sempre alcançá-la”.
Já consoante Sergio Cavalieri Filho cabe
ao Judiciário “... o exame da conduta profissional,
para verificar, à
vista das provas, se houve ou não falha humana consequente
de
erro profissional
crasso ” (Programa de Responsabilidade Civil pg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
5
372 5a ed.).
Nessa toada, é conditio sine qua nom ,
que haja demonstração de culpa do técnico que subscreveu o
exame laboratorial da autora para se invocar a responsabilidade
objetiva e, por conseguinte, o dever de reparar da clínica ré, nos
expressos termos do que dispõe o mencionado parágrafo quarto
do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.
Assim, na hipótese vertente, o ponto
nodal da controvérsia reside em saber se houve omissão culposa,
negligência ou falha do laboratório, fato que importaria erro de
diagnóstico do profissional da demandada, pelo resultado positivo
para o HIV no exame de sangue na autora (fls. 15/16), pois, em
exame/contraprova realizada em outra unidade hospitalar deu
resultado negativo (fls. 17/20).
Nesse passo, o conjunto probatório,
além de satisfatório, foi bem avaliado pelo juízo recorrido, tanto
que, ante os elementos de convicção contidos nos autos, inviável
outro desfecho para a lide, senão aquele adotado na sentença,
pois, não demonstrado o aventado erro pela clínica demandada.
Isto porque, a despeito do resultado
positivo para antígeno/anticorpos para o HIV, é consabido que há
possibilidade de falso-positivo, tanto que no próprio laudo de fl.
15 da demandada vêm com a observação anotada no rodapé (Obs:
“Em caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
6
ser coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra Portaria
SVS/MS, No. 151 de 16/10/2009”
).
Como se não bastasse, além do boletim
de atendimento médico de fl. 59 alertar sobre a possibilidade de
falso positivo para o exame de HIV, a autora recebeu telegrama de
fls.
64/65
da
demandada,
alertando-a
que
todo
diagnóstico/resultado demanda duas etapas em análise, não se
podendo concluir sobre seu resultado positivo, ou negativo, daí a
necessidade de nova coleta de material, fato este sequer rechaçado
pela autora, que não apresentou réplica, ou se interessou em
produzir novas provas (fl. 74).
Nesse cenário, contraditório a autora
sustentar eventual desrespeito à Portaria 488/98, do Ministério da
Saúde, fato que como visto não ocorreu.
Nesse sentir, como bem pontuado pelo
julgador a quo , cujas razões se acrescentam (fl. 76): “(...) não
houve comprovação
de nenhuma ação ou omissão culposa da ré,
uma vez que no corpo do resultado do exame colhido em seu
laboratório,
constou expressa e claramente
a ressalva de que em
caso de suspeita de infecção pelo HIV, uma nova amostra deve ser
coletada 30 dias após a data da coleta desta amostra, (Portaria
SVS/MS, No 151 DE 16/10/2019)
(fls. 15). Secundo, a requerida
comprovou
o envio de telegrama,
em 19/04/2019
(fls. 64) para o
endereço da autora (fls. 1), esclarecendo
que o resultado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
7
estampado
no exame datado de 17/04/2018
não era definitivo.
Tertio, no boletim de atendimento,
também constou anotação da
necessidade
de exame confirmatório,
podendo ser caso de falso
positivo (fls. 59), o que não foi impugnado
pela autora, que não
apresentou
réplica (fls. 69). Quarto, em razão da gravidade da
enfermidade,
é notório que o resultado positivo de HIV deve ser
repetido em procedimentos
confirmatórios,
havendo advertência

clara e expressa da necessidade
de novo exame (fls. 15 e 59).
Quinto, instadas as partes a especificarem
provas (fls. 70), a autora
quedou-se
silente (fls. 74)” .
Para assim concluir mais adiante (fl. 77):
“Por conseguinte,
não há razão para imputar negligência
ou erro ao
laboratório,
exceto depois da realização de todos os testes
confirmatórios,
o que não ocorreu porque a autora optou por
realizar o novo teste em laboratórios
diversos (fls. 17 e 19)” .
Em caso similar esta E. Câmara já
decidiu:
“APELAÇÃO.

RESPONSABILIDADE

CIVIL.
Pretensão
à
indenização
por danos materiais e morais decorrentes
de exame
de HIV (Síndrome
de Imunodeficiência
Adquirida
AIDS) falso-
positivo em
gestante. Sentença de improcedência.
Insurgência.

Descabimento.
Menção expressa no resultado do exame de que se
tratava de 'resultado provisório',
que deveria ser comprovado
com
uma segunda amostra, conforme estabelecido
na Portaria no 29 de
17/12/2013
do Ministério da Saúde. Literatura científica que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018750-85.2018.8.26.0007 -Voto no 27.828
8
salienta a maior possibilidade
de resultados
indeterminados

ou falso-positivos em
gestante. Segundo exame que descartou o
primeiro resultado. Situação dos autos em que não se extrai a
ocorrência
de falha nos serviços prestados,
como procedimento

incorreto ou inadequado
para a realização dos exames, na coleta
ou acondicionamento
de material, com situação de troca das
amostras ou dos próprios exames em relação a pacientes diversos,
entre outras situações semelhantes.
Ausência de ilícito que
justifique a responsabilização
das rés. Sentença mantida. RECURSO
NÃO PROVIDO” . (Apelação 1008493-97.2016.8.26.0127, Relatora
Desembargadora Mariella Ferraz de Arruda Pollice Nogueira).
Logo, de todo o exposto e analisado era
mesmo de rigor a decretação da improcedência do pleito
reparatório, posto que ausentes os pressupostos legais para o seu
acolhimento.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
dos patronos do hospital demandado em mais 5% sobre o valor da
causa, observada quanto à execução, a gratuidade de justiça
deferida à fl. 22.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator